Tribunal: TJES
Processo: 5004892-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004892-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ELIZETE DO NASCIMENTO ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA
SAÍDA TEMPORÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A progressão para o regime semiaberto, por si só, não garante ao apenado o direito à concessão do benefício da saída temporária, cabendo ao juiz das execuções penais, avaliar a pertinência, viabilidade e razoabilidade da concessão, considerando as circunstâncias do crime cometido e o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos pelo condenado.

2. Na hipótese, a agravante praticou delito hediondo, de extrema gravidade (latrocínio), contra um casal de idosos de quem era conhecida e sabia possuir boa condição financeira, tratando-se da autora intelectual do crime. Além disso, a apenada ainda não cumpriu a metade da pena arbitrada em seu desfavor, restando 16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, da pena de 29 (vinte e nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão que lhe foi imposta.

3. Não há ilegalidade, tampouco ausência de fundamentação, no fato do Magistrado pautar o indeferimento da saída temporária, na ausência do atendimento do inciso III, do art. 123, da Lei de Execução Penal, já que a concessão do benefício não se compatibiliza com os objetivos da pena.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5004892-28.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ELIZETE DO NASCIMENTO ALMEIDA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal, interposto em favor de

ELIZETE DO NASCIMENTO ALMEIDA
,

contra a decisão (seq. 421.1) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Colatina, que indeferiu o pedido de saída temporária.

Em razões recursais (seq. 427.1), a defesa sustenta, em síntese, que a apenada preencheu os requisitos objetivos e subjetivos para a obtenção do benefício, razão pela qual requer o deferimento da medida.

Após examinar os autos, verifico que ao indeferir o pedido de saída temporária à apenada, o Magistrado de primeiro grau ressaltou que além do preenchimento do requisito objetivo, devem ser analisadas as peculiaridades e circunstâncias do caso, bem como o comportamento da interna no decorrer da execução.

Ao realizar tal análise, destacou que a apenada possui 02 (duas) guias de execução, pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 16, ambos da Lei do Desarmamento e do delito latrocínio, previsto no artigo 157, § 3º, do CP.

Esclareceu, ainda, que a condenada possui longo tempo de pena a cumprir, já que o término da pena está previsto para 12 de setembro de 2040, bem como que a apenada não exerce trabalho fora da prisão, razão pela qual entendeu que o requisito exigido no inciso III, do art. 123, da LEP (compatibilidade do benefício com os objetivos da pena) não foi atendido.

Agiu com acerto o Magistrado.

Na hipótese, a agravante praticou delito hediondo, de extrema gravidade (latrocínio), contra um casal de idosos de quem era conhecida e sabia possuir boa condição financeira, de modo que
planejou o roubo
e contratou os executores
, que no dia dos fatos, agrediu violentamente as vítimas e, após subtraírem, R$ 25.000,00 (vinte e cinco) mil reais em espécie, as deixaram amarradas, feridas e sagrando muito abandonadas na sala da casa.

Em razão da agressão e por terem ficado por mais de vinte e quatro horas sem socorro, um dos ofendidos, Sr. Normélio Montarroyos, veio a óbito.

Além disso, denoto do relatório da situação processual de id. 8054613, que a apenada ainda não cumpriu a metade da pena arbitrada em seu desfavor, restando 16 (dezesseis) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, da sanção de 29 (vinte e nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão que lhe foi imposta.

Vale consignar, que não obstante a apenada ter progredido para o regime semiaberto, tal fato, por si só, não lhe garante a concessão do benefício da saída temporária, cabendo ao juiz das execuções penais, avaliar a pertinência, viabilidade e razoabilidade da concessão, considerando as circunstâncias do crime cometido e o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos pelo condenado.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 889.383/RJ, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJe de
18/4/2024
).

Assim, não há ilegalidade, tampouco ausência de fundamentação, no fato do Magistrado, pautar o indeferimento da saída temporária, na ausência do atendimento do inciso III, do art. 123, da Lei de Execução Penal, já que a concessão do benefício não se compatibiliza com os objetivos da pena.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não provimento do recurso.